Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-02.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE PROVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA SEM QUE HOUVESSE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO NO LOCAL. ILEGALIDADE. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio fica mitigado em algumas situações – flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial – elencadas pela própria Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI.
2. A matéria em destaque – inviolabilidade domiciliar – foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que, por seu Plenário, com repercussão geral, decidiu que a violação a tal direito fundamental se dá quando o ingresso se mostra arbitrário, isto é, sem qualquer justificativa prévia (“justa causa”), dentre aquelas elencadas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
3. No caso dos autos, embora tenha sido apreendida droga e uma arma de fogo no interior do lote, não havia, antes do ingresso, fundadas razões de que ali ocorria situação de flagrante delito, de modo que a entrada dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e sem autorização de morador, padecendo de ilegalidade a busca e apreensão realizada.
4. Diante da ilegalidade da busca e apreensão, não subsiste respaldo probatório mínimo acerca da materialidade dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo em apreço, de modo que se impõe a manutenção da sentença absolutória.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que acolheu a preliminar de ilegalidade da prova suscitada pela Defesa e absolveu o recorrido da imputação de prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no artigo 12, caput, da Lei n°. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), nos termos do artigo 189, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.